Tribunal: STF
Processo: ARE 1137554
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. FUNCIONÁRIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. ATUAÇÃO DA ECT COMO BANCO POSTAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE POSTALISTA E BANCÁRIO. JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA DE SEIS HORAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.